Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716003-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ANTONINO EBRAHIM, ALFREDO MIGUEL EBRAHIM MANSUR NETO AGRAVADO: JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUZA, FERNANDA BATISTA LOUREIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Antonino Ebrahim e Outros contra o pronunciamento do MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720925-40.2019.8.07.0001, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos seus sócios, nos termos seguintes: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Registre-se como assunto e cadastrem-se os sócios JOSÉ ROBERTO ANONINO EBRAHIM e ALFREDO MIGUEL EBRAHIM MANSUR NETO como interessados. O exequente apresentou argumentos em tese plausíveis para requerer a inclusão no polo passivo do sócio do executado, levantando a hipótese de ocorrência de abuso da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil que a personalidade da empresa está obstaculizando o pagamento da dívida, com fundamento no artigo 28 do CDC. Portanto, citem-se os sócios indicados no ID 1263965811 – Pág. 4/5, por carta, para se manifestar e requerer as provas cabíveis (CPC, art. 135).” Discorrem os Agravantes que o MM. Juiz a quo recebeu o pedido de desconsideração da personalidade da empresa Valorem Ind. e Com. de Madeiras e Assessoria Florestal Ltda., formulado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem estarem presentes os requisitos necessários ao seu processamento. Sustentam a impossibilidade de o pedido ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 134, § 2°, do CPC. Afirmam que o incidente deve ser distribuído e apensado aos autos de cumprimento de sentença, excetuada a hipótese em que é formulado na própria petição inicial. Aduzem que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi evidenciado pelos Agravados. Registram que as dificuldades na execução não amparam a desconsideração da personalidade jurídica, que tem o objetivo precípuo de responsabilizar os sócios que se utilizaram indevidamente da pessoa jurídica, o que não ocorreu na hipótese. Afirmam, ainda, que as Agravadas não demonstraram a existência de fraude praticada pelas Agravantes, bem como confusão patrimonial ou desvio de finalidade e sequer diligenciaram acerca da existência de imóveis de propriedade da empresa devedora, não estando comprovada a alegada inexistência de bens da Valorem. Ao final, requerem que os autos principais sejam suspensos, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, pedem que seja julgado improcedente o pedido formulado no incidente apresentado pelos Agravados. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 46174180). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a antecipação de tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a r. decisão que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. De fato, têm razão os Agravantes quando aduzem a necessidade de o incidente ser processado em autos apartados. Em verdade, o Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, que passou a ser tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, que deve ser processada como incidente, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. No entanto, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Assim, deve-se privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e cooperação, pois a instauração de incidente de desconsideração em autos apartados traria o mesmo resultado obtido nos autos de origem. Nesse sentido, trago à colação precedentes deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. NULIDADE. INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REQUISITOS. TEORIA MENOR. CDC. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. BEM INDICADO EMBARAÇADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os art. 133 e seguintes do CPC/2015 determinam a comunicação ao distribuidor da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo este tramitar em autos apartados. Porém, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa forma, no caso de não haver prejuízo efetivo à parte, deve ser dado privilégio ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como ao princípio da celeridade e cooperação descritos no art. 6o da novel codificação processualista, uma vez que a instauração em autos apartados levaria à mesma conclusão obtida no processamento do incidente de desconsideração realizado nos autos do cumprimento de sentença. 2. No caso, a desconsideração da personalidade jurídica se deu em virtude da incidência das regras relativas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo este o fundamento da decisão atacada. Dessa forma, deve ser adotada a "teoria menor", de forma que os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade são inócuos ao caso em análise, sendo suficiente o prejuízo ao consumidor demonstrado, ante a inadimplência da empresa executada, nos termos do art. 28, § 5o do CDC. 3. Não é possível a substituição dos bens penhorados, quando o bem indicado pela parte executada encontra-se embaraçado, descumprindo requisito do art. 847 do CPC/2015, na medida em que, o bem indicado, não está apto a garantir o crédito da parte exequente, uma vez que encontra-se vinculado à matrícula do edifício construído. 4. A má-fé não pode ser presumida, devendo haver efetiva prova de dolo processual para a adequada aplicação da respectiva multa. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão 1238022, 07164712020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do TJDFT. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1367635, 07165148320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMEDIATA DEVOLUÇÃO AO EXECUTADO DOS VALORES JÁ LEVANTADOS. INVIABILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. Após, o fiador executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do feito e devolução das quantias levantadas pela exequente nos autos da execução. A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio, que consiste no próprio fiador, e a manutenção consigo das quantias já levantadas de titularidade da parte executada. 2. O fiador executado ostenta a qualidade de sócio da pessoa jurídica executada e, a despeito da declaração de nulidade da fiança em ação própria, ainda pendente de trânsito em julgado, o Juízo de origem determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos de origem. Dessa forma, revela-se inviável, ao menos neste momento enquanto pendente de resolução o incidente, a imediata devolução dos valores levantados pela exequente ao fiador executado, em prestígio, sobretudo, aos princípios da economia processual e da efetividade da execução, pois, se deferida a desconsideração da personalidade jurídica, os bens do aludido sócio poderão ser alcançados para satisfação do crédito perseguido. 3. Do teor da Instrução n. 8 de 12/11/20 da Corregedoria do TJDFT, observa-se que se admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, em autos apartados e na petição inicial, determinando-se diretrizes específicas para o cadastramento processual em cada hipótese. Dessa forma, depreende-se que não há óbice para que se proceda à instauração do reportado incidente nos próprios autos da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1352392, 07079467820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, as Agravadas requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, apesar das inúmeras tentativas, não localizaram bens suscetíveis de penhora. Em razão do inadimplemento da dívida objeto de cumprimento de sentença, a r. decisão agravada acolheu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios da empresa executada. Como se sabe, a desconsiderada a personalidade jurídica exige prova do abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro, e só deve ser deferida se as exequentes comprovarem, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. No caso, verifica-se que os argumentos das exequentes e as teses defensivas ainda não foram analisados pelo Juiz de origem, de modo que é vedada sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ocorre que essas questões somente serão resolvidas no julgamento do incidente, o que impede a análise precipitada dos requisitos inerentes ao instituto pela instância revisora. Além disso, não há risco em se aguardar o julgamento deste recurso, pois a r. decisão agravada não determina atos constritivos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora